Tribunal: TJPA
Processo: 0801757-68.2019.8.14.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0801757-68.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 9.050/2013. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Belém contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei 9.050/2013, com efeitos ex nunc, sob o fundamento de suposta redução de vencimentos dos guardas municipais. O embargante argumenta que o voto embasou-se em premissas errôneas, ignorando a aplicação da Lei 7.507/1991 e a nulidade da Lei 8.957/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos efeitos financeiros da Lei Municipal 9.050/2013 e à suposta irregularidade na comparação com a Lei anterior, nula por violar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se destinam à rediscussão da matéria.

4. O acórdão analisou de forma clara e suficiente a questão da irredutibilidade de vencimentos, conforme a jurisprudência do STF sobre a não existência de direito adquirido a regime jurídico-funcional.

5. A análise dos efeitos financeiros da legislação foi feita corretamente, preservando a irredutibilidade dos vencimentos e observando os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para correção de erro material, contradição, obscuridade ou omissão. 2. A modificação de regime jurídico-funcional é possível desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, nos termos da jurisprudência do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 606199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 06 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do acórdão (ID nº 17325089), por meio do qual foi declarada a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei 9.050/2013, do Município de Belém, com efeitos ex nunc.

Inconformado, o embargante aduz que o cálculo que embasa a ação do Ministério Público não foi feito sobre as premissas adequadas, na medida em que o contador contratado pelo Sindicato não considerou os valores que constavam da própria Lei Municipal 7507/1991. Conforme explicação dada pelo próprio expert, o valor considerado como supostamente previsto na referida lei foi o do salário-mínimo, como representativo do devido à referência 01 do Grupo de Nível Médio.

Pontua que não houve qualquer redução de vencimento quando comparado ao que foi fixado no anexo 01 da Lei Municipal 9050/2013. O voto partiu de uma premissa errônea de que houve redução do valor nominal, o que não ocorreu.

Alega que o voto que conduziu o julgamento ignorou a circunstância de que a Lei Municipal 8.957/2012 não poderia ser utilizada como base de comparação, porque violou os termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, era nula, pois foi editada no último quadrimestre do mandato.

Ante esses argumentos, requer que conhecendo dos aclaratórios, dê-lhes provimento, para sanar as omissões apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17717135).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a analisá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante.

A decisão hostilizada fundamentou de maneira clara e suficiente, no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico-funcional. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal é enfático no sentido de que a modificação de regime jurídico só será recepcionada pela Constituição se não houver decréscimo pecuniário, preservando o montante global da remuneração:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade
, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 606199, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014)(Grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE
RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário.
Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência ou não do decesso remuneratório, seria necessária a reanálise da interpretação dada à norma infraconstitucional local (Lei distrital 4.479/2010), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 772833 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 25-02-2014 PUBLIC 26-02-2014) (Grifei).

Assim sendo, é possível a modificação da composição da remuneração – vencimento básico, gratificações e adicionais –, mas não a sua diminuição nominal, sob pena de infringir o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, gravado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, e no artigo art. 31, II da Constituição Estadual.

A título ilustrativo, sublinhem-se algumas diferenças entre as verbas remuneratórias da Guarda Municipal de Belém em cada PCCR da categoria, respectivamente:

“Lei nº 7507/1991 – Gestão: Prefeito Rezende

1. Vencimento Inicial: R$ 1.347,75;

2. 50% a título de abono salarial: R$ 673,88;

3. 60% a título de adicional de escolaridade: R$ 808,65;

4. 50% a título de gratificação de tempo integral: R$ 673,88;

5. 100% a título de risco de vida: R$ 1.347,75;

6. 70% a título de produtividade: R$ 943,43;

7. Abono e Salário Família: R$ 33,60;

8. Adicional Noturno (20%): R$ 269,55;

9. 10% (Triênio): R$ 606,49;

10. TOTAL: R$ 6.704,98.

Lei nº 8.957/2012 – Gestão: Prefeito Duciomar

1. Vencimento Inicial: R$ 1.226,74;

2. 50% a título de abono salarial: R$ 613,37;

3. 60% a título de adicional de escolaridade: R$ 736,04;

4. 50% a título de gratificação de tempo integral: R$ 613,37;

5. 100% a título de risco de vida: R$ 1.226,74;

6. 70% a título de produtividade: R$ 858,72;

7. Abono e Salário Família: R$ 33,60;

8. Adicional Noturno (20%): R$ 245,35;

9. 10% (Triênio): R$ 552,03;

10. TOTAL: R$ 6.105,96.

Lei nº 9.050/2013 – Gestão: Prefeito Zenaldo

1. Vencimento Inicial: R$ 866,80;

2. 50% a título de abono salarial: R$ 433,40;

3. 60% a título de adicional de escolaridade: R$ 520,08;

4. 50% a título de gratificação de tempo integral: R$ 433,40;

5. 100% a título de risco de vida: R$ 866,80;

6. 70% a título de produtividade: R$ 606,76;

7. Abono e Salário Família: R$ 33,60;

8. Adicional Noturno (20%): R$ 173,36;

9. 10% (Triênio): R$ 390,06;

10. TOTAL: R$ 4.324,26.”

No concernente à redução de vencimentos, como no caso, a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708/MT (Tema nº 244), assentou que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afirmado, em diversos julgados, não haver direito adquirido a regime jurídico e, portanto, ser viável a alteração da composição da remuneração dos servidores públicos, também é certo ter este Supremo Tribunal sempre resguardado a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

Com efeito, como dito, a irredutibilidade dos vencimentos consiste no direito que detêm os agentes públicos de não sofrerem cortes em seus vencimentos permanentes, oriundos de lei ou ato administrativo superveniente ao seu ingresso no serviço público. “Vale dizer, a irredutibilidade de vencimentos visa assegurar o valor (nominal) da remuneração percebida pelo agente público durante o exercício da função pública, dispensando-lhe, na linha de entendimento do Supremo Tribunal federal, `especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado” (STF, ADI Nº 2075-MC/RJ, Tribunal Pleno, Unânime, Rel.Min. CELSO DE MELLO, j. 07/02/2001).

In casu
, o Anexo I do diploma legal ora questionado (Lei Municipal Nº. 9.050/2013), ao reduzir, sem qualquer justificativa, o vencimento inicial dos guardas municipais malferiu o artigo 31, inciso II, da Constituição Estadual.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/11/2024